Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-98.2020.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000329-
98.2020.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ALCIDES FLORIANO DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-98.2020.8.26.0420 -Voto no 3140
2
VOTO No: 3140
APEL.No: 1000329-98.2020.8.26.0420
COMARCA: PARANAPANEMA (VARA ÚNICA)
APTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
APDO. : ALCIDES FLORIANO DA ROSA
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
RURAL
PIGNORATÍCIA. PERDA DE SAFRA. SEGURO PENHOR.
CRÉDITO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA EXECUÇÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXTRAJUDICIAL”, opostos por ALCIDES FLORIANO DA ROSA, cujos
pedidos iniciais foram julgados procedentes, “para declarar
nula
a
execução
por
título
extrajudicial
no
1000329-
98.2020.8.26.0420 (rectius, no 1005312-51.2019.8.26.0073)”,
nos moldes da sentença de fls. 101/105, não declarada às fls.
110/111, do Juiz GUSTAVO HENRICHS FAVERO, relatório adotado.
Alega que o apelado está em débito com as
parcelas do contrato e que o seguro penhor rural tem cobertura
apenas para produtos colhidos; como não houve colheita
econômica não faz jus a ela, estando em mora, devendo a
execução prosseguir (fls. 114/118). Preparo às fls. 119/120.
Contrarrazões às fls. 123/131.
É o relatório.
A sentença não merece reparo.
O apelante ingressou com ação de execução em
face do apelado, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia e
Aditivo (fls. 30/47), visando o recebimento de R$ 68.786,45.
O apelado opôs os presentes embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-98.2020.8.26.0420 -Voto no 3140
3
execução, alegando que houve perda da safra de milho em razão
das más condições climáticas, e que procedeu da forma prevista
no contrato de seguro penhor para utilização da cobertura
securitária. Alega que o seguro penhor deve liquidar a cédula.
Pleiteia, ainda, o alongamento da dívida, e a revisão das
cláusulas abusivas, com a extinção da execução.
O
processo
teve
regular
processamento
sobrevindo a judiciosa sentença, que corretamente espiolhou e
resolveu o litígio:
“Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por Alcides
Floriano da Rosa, distribuídos por dependência à ação de
execução
no
1000329-98.2020.8.26.0420
(rectius,
no
1005312-51.2019.8.26.0073), que lhe é movida por BANCO DO
BRASIL S/A.
Narra a parte autora (fls. 01-17) , em sua causa de
pedir remota (art. 319, inc. III, do CPC): a) que é
produtor rural na região de Paranapanema, e para efetuar o
implemento de suas culturas, socorreu-se de financiamentos,
tendo firmado com o banco embargado uma Cédula de Crédito
Rural Pignoratícia n. 40/00202-0 para custeio de sua
lavoura de milho da safra 2015/16; b) Aduz que em razão das
adversidades climáticas ocorreu a perda total da Safra de
milho, o que pode ser comprovado pelo laudo de supervisão e
assistência técnica; c) Afirma que referida lavoura estava
coberta por Seguro Penhor; d) Solicitou junto à instituição
financeira a cobertura securitária contratada; e) Sustenta
que o embargado deveria ter praticado todos os atos para
liquidação da cédula, vez que havia seguro penhor
contratado e pago pelo embargante.
Juntou documentos (fls. 18-68).
Intimada, a parte Embargada apresenta resposta escrita
em forma de Impugnação.
Alega, em síntese (fls. 72-82): a) que o pedido deve
ser julgado improcedente, vez que mesmo após o alongamento
do vencimento da dívida não houve o pagamento; b) que o
título é válido e que os encargos foram regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-98.2020.8.26.0420 -Voto no 3140
4
cobrados conforme o pactuado, estando em consonância com a
lei e previsão contratual.
Réplica às fls.85-91.
É o relatório.
Fundamento e decido.
(...)
De início, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade da demanda,
isto é,
interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Os pressupostos
processuais de existência e validade (art. 485, § 3o, c/c
art. 486, § 1o, do CPC) também se afiguram preenchidos
(art. 139, inc. IX, c/c art. 352 do CPC).
Não se verificam pressupostos processuais negativos
(litispendência ou coisa julgada). Na mesma senda, não se
afiguram presentes questões processuais preliminares (art.
337 do CPC). Outrossim, inexistem nulidades (art. 276 e
art.
485,
§
3o, do CPC) e a petição inicial é
estruturalmente hígida, atendendo as prescrições dos arts.
106, 319 e 320 do CPC.
Pois bem, os embargos são procedentes, uma vez que, de
fato, conforme aduz o embargante em sua inicial, houve a
contratação de seguro para fazer frente a eventual
adversidade em sua produção (fls. 30-47), há a devida prova
de sinistro (fls. 21-25), bem como a comprovação de
notificação do sinistro à exequente (fls. 20), não elidindo
tais provas a embargada.
Não se pode admitir que a contratação do referido
seguro, obrigatório, por sinal, tenha como único escopo de
maximizar os lucros da entidade embargada em prejuízo do
agricultor. Trata-se de um mecanismo de proteção ao
produtor rural, como forma de fomentar sua atividade,
imprescindível para a economia brasileira, bem como ao
próprio crédito da entidade bancária.
Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil,
sobre a matéria de execução: 'A execução para cobrança de
crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-98.2020.8.26.0420 -Voto no 3140
5
líquida e exigível'.
Neste diapasão, para se atribuir eficácia de título
executivo a documento representativo de dívida, é necessário que esta apresente certeza, liquidez e exigibilidade. Portanto, ausentes quaisquer desses
requisitos, o título perde a executividade.
Analisando os fatos descritos, tanto na exordial
quanto na defesa apresentada e documentos juntados aos
autos, reconhece-se a ausência de requisito legal do art.
783 do Diploma Processual, tornando necessária a realização
de dilação probatória para que as divergências apresentadas
possam
ser
solucionadas,
própria
de
procedimento de
conhecimento, imprescindível para a apuração da efetiva
ocorrência da perda integral da safra em decorrência de
condições climáticas desfavoráveis.
Dessa forma, as alegações do embargante, bem como os
documentos juntados, em especial a apólice do seguro,
afastam a exigibilidade do título, na medida em que este
deixaria de ser exigível pela ocorrência do sinistro
estipulado no seguro, já que tal pacto tem como escopo
também a proteção do crédito da entidade bancária, conforme
referido.
Não se pode admitir que o banco opte por cobrar o
seguro ou executar o devedor, sob pena de levar à permissão
da prática da entidade bancária de auferir receita
indevida, às custas do agricultor, conforme já exposto.
Consoante a cédula rural pignoratícia, cujo documento
foi assinado pelas partes envolvidas no presente feito (fl.
35-36): '... Poderá o Banco, na condição de estipulante do
seguro, praticar todos os atos relacionados com a
liquidação de sinistro, receber indenização e dar quitação,
aplicando o produto na amortização ou solução integral da
dívida, providenciar a quitação do prêmio e solicitar as
alterações do contrato de seguro que se fizerem necessárias...'. Ademais, o embargado apresentou (fls.
21-25)
'RELATÓRIO
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PERDAS',
feito
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-98.2020.8.26.0420 -Voto no 3140
6
profissional habilitado, diagnosticando a ocorrência do
sinistro. Documento que apresenta indícios da perda da
safra, mas que não confere a certeza da ocorrência e da
extensão do sinistro.
Em outras palavras, os fundamentos apresentados pelo
embargante, frente às provas produzidas, têm o condão de
gerar a nulidade da execução, mas não se mostram aptos a
conferir a compensação e a quitação da cédula por esta via
processual.
Isso porque, a ocorrência do sinistro deve ser
comprovada junto ao segurador ou, em caso de não resolução
no âmbito administrativo, mediante intervenção judicial.
Dessa forma, tendo em vista a ausência de
probabilidade da existência do crédito, em função da
possibilidade da ocorrência de sinistro, por conta de
seguro agrícola contratado, não há como atribuir exigibilidade para o título executivo extrajudicial
apresentado, devendo os embargos efetivamente se sobrepor à
execução do título, extinguindo-a com o reconhecimento da
nulidade
da
executiva
combatida”
(fls.
101/104)
(destaquei).
As corretas e bastantes razões em que se
louvou o Juízo a quo, que o recurso em rigor sequer impugna e
que ora se ratificam (art. 252 do RITJSP), bem dão conta de
que o título com que o banco acena é inexigível: a questão se
resolve por meio do seguro contratado, sendo ilícito frente a
essa avença reclamar do embargante o pagamento versado nos
autos principais, pretensão atalhada com acerto na origem.
Do exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro À
RAZÃO DE trinta e cinco por cento os honorários advocatícios
sucumbenciais impostos ao apelante em 1a Instância, presente o
trabalho acrescido nesta sede.
CARLOS GOLDMAN
Relator